Tribunal: TJBA
Processo: 8066835-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066835-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: M. A. D. S. R. e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE
CANABIDIOL. PACIENTE COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EPILEPSIA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COM PREJUÍZO IMPORTANTE NAS ÁREAS SOCIAL E COGNITIVA
.
AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO.

NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. CARÁTER CONSULTIVO. CONCLUSÃO FAVORÁVEL DE OUTRAS NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS EM CASOS SIMILARES.

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS TESES DOS TEMAS 106 DO STJ E 6
E 1.161
DO STF.
INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PEL
O
SUS.
INCAPACIDADE FINANCEIRA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO.
AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA.

INCIDÊNCIA DA
LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025.

PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. DEFERIMENTO NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO.
DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8066835-42.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
, representada por sua genitora
NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS

e
como
agravad
o
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA